Tribunal: TJES
Processo: 0006495-38.2013.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006495-38.2013.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MIQUEIAS PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, incisoS II E IV, c/c art. 14, ii, ambos do Código Penal. IMPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413, do Código Processual Penal. Precedente do STJ.
2.
Em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.
3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MIQUEIAS PEREIRA DOS SANTOS
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença de fls. 555/559-v, integrada pela decisão de fl. 578, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória.

De início, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 02 de janeiro de 2013, por volta das 12 horas e 30 minutos, no interior do bloco B do Condomínio Residencial Jardim da Penha, nº 83, da Rua Aristóbulo Barbosa Leão, Bairro Jardim da Penha, Vitória-ES, o denunciado, imbuído de animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a contra a vítima JOSÉ RONALDO DE JESUS, causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos dos exames de lesões corporais de fls. 24 e 37, que só não a levaram à óbito por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, uma vez que Ronaldo foi socorrido e levado ao hospital.

Consta, ainda, que a vítima dirigiu-se ao endereço retrocitado para se encontrar com sua amante, Maria Aparecida Oliveira Santos, residente no apartamento 302 do citado edifício. Chegando ao local, Ronaldo foi até o apartamento de Maria Aparecida, onde, tocou a campainha por cerda de 05 minutos, sem que ninguém atendesse. Ato contínuo, ao descer para ir embora, quando passava pela portaria do bloco B, Ronaldo deparou-se com o MIQUÉIAS com uma arma de fogo na mão e, sem que a vítima pudesse falar algo, o acusado inesperadamente foi logo efetuando disparos de arma de fogo, atingindo-a no tórax e cabeça para logo em seguida evadir-se.

Apurou-se, ainda, que o crime foi praticado de modo que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação do denunciado, que inopinadamente já chegou atirando, sem nada dizer.

O delito foi praticado por motivo fútil, pois MIQUÉIAS tentou matar José Ronaldo por ciúmes, uma vez que os dois eram amantes da mesma mulher, Maria Aparecida Oliveira Santos e não aceitava que o relacionamento desta com a vítima.

Ademais, dias antes do crime o denunciado viajou com Maria Aparecida para a cidade de Itambé/BA, tendo ficado hospedado em uma pousada. Entretanto, com a chegada da vítima alguns dias depois, que veio a se hospedar na mesma pousada, Maria Aparecida tirou Miquéias da pousada, alojando-o na casa do seu irmão, vindo a desagradar o denunciado, sendo, portanto, também motivador da prática delitiva.”.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão de pronúncia, Miqueias Pereira dos Santos interpôs o presente recurso, no qual pugnou, em suma, pela impronúncia
.

Para tanto, afirmou que os depoimentos de José Ronaldo de Jesus e de Maria Aparecida Oliveira Santos, produzidos exclusivamente no decorrer do inquérito policial, devemos demonstrar a sua contradição e inaplicabilidade para o fim de pronunciar o ora recorrente.

Ademais, sustenta que “outras contradições também são encontradas no inquérito policial, vide folhas 10, que aponta a existência de 5 (cinco) disparos de arma de fogo, ao passo que no relatório de fls. 61/66 teriam sido realizados 4 (quatro) disparos. Diga-se de passagem, pelo que percebemos dos autos, sequer há laudo da perícia técnica sobre as capsulas das balas, sobre as marcas de disparos na parede e etc. Além disso, sobre o alegado reconhecimento pela vítima, não consta nos autos a adoção dos procedimentos do art. 226 do CPP bem como inexiste qualquer fotografia apresentada para reconhecimento muito menos filmagem”.

Por fim, afirmou que os fatos não foram confirmados durante a fase judicial sob o manto do contraditório e da ampla defesa, já que José Ronaldo de Jesus e de Maria Aparecida Oliveira Santos estarem em local incerto e não sabido, sendo a instrução encerrada sem a oitiva destas testemunhas cruciais.

Pois bem. Feita essa breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Relatório de Investigação nº 005/2012, de fls. 06/11, do Boletim de Ocorrência Policial nº 17157806, de fls. 17/18, dos Laudos de Lesões Corporais nº 70119/2013, de fl. 27 e 3568/2013, de fl. 40, do Prontuário Médico às fls. 34/39 e, especialmente, do Relatório Conclusivo de Inquérito Policial, de fls. 41/46.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito na r. sentença impugnada. Confira-se:

“Nesse sentido, temos o depoimento extrajudicial da vítima José Renato de Jesus e da testemunha Maria Aparecida Oliveira Santos, que não foram localizadas para serem intimadas.

Seguem transcrições dos seus depoimentos às fs. 31/32 e 21/24,
in litteris
:

‘(...) Que o declarante mantém um relacionamento amoroso com Maria Aparecida há oito anos; Que no dia do crime 02.01.13, pela manhã, o declarante telefonou para o celular de Maria Aparecida, avisando que ia na casa dela; Que Maria Aparecida mora em um condomínio residencial em Jardim da Penha, na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, Bloco B; Que o declarante tinha a chave da portaria principal; Que por volta do meio dia, o declarante foi até lá, passou pela portaria principal, usando a chave que tinha, e no bloco B a portaria estava aberta, pois estava tendo uma obra no segundo andar; Que o declarante subiu até o apto 302, bateu várias vezes na porta, mas ninguém atendeu; Que uns cinco minutos depois, o declarante desceu e na portaria do Bloco B, se deparou com o Sr. Miqueias Pereira Santos vulgo MAX, com uma arma na mão, e sem falar nada atirou contra o declarante, que foi atingido na cabeça, tórax e abdômen; Que o declarante cambaleou, mas não chegou a cair, e o MIQUEIAS evadiu-se do local, caminhando normalmente; Que MIQUEIAS estava trajando bermuda, chinelo, camisa branca e boné; Que o declarante saiu da portaria do BLOCO B, e caiu dentro de condomínio, onde foi socorrido pela síndica, Dona Floripes; Que a polícia militar foi acionada esteve no local e socorreu o declarante e Maria Aparecida para o Hospital; Que Maria Aparecida foi avisada logo depois pela Síndica; Que o declarante conhecia MIQUEIAS porque este fazia corridas em seu táxi para Maria Aparecida; Que o declarante não sabe o motivo pelo qual MIQUEIAS atirou contra sua pessoa (...)’.

"(...) QUE comparece nesta Delegacia para esclarecer que conheceu JOSÉ RONALDO há oito anos, em Vitória da Conquista/BA; QUE esclarece que diferentemente do que disse em sua primeira declaração, RONALDO não é seu irmão de criação, mas sim um ‘namorado’; QUE tem um relacionamento amoroso com RONALDO há cerca de 08 anos; QUE apresentou RONALDO a seu marido (JORGE TADEU) como seu irmão de criação há cinco anos; QUE a declarante disse que já sofreu agressões verbais e físicas por parte de RONALDO; QUE uma vez, inclusive, RONALDO deu uma facada na cabeça da declarante; QUE perguntada respondeu que dava dinheiro para RONALDO por livre e espontânea vontade e não porque tivesse sido extorquida ou ameaçada por ele; QUE perguntada respondeu que a última vez que foi agredida por RONALDO foi no mês de setembro de 2012, e que o fato ocorreu em frente ao banco Itaú no bairro Camburi - Vitória — ES; QUE perguntada sobre o motivo da briga, respondeu que esta ocorreu porque tinham ido a um bar e discutiram porque a declarante queria terminar o relacionamento; QUE naquele dia a declarante foi socorrida por um taxista e a tirou do local levando-a para uma pracinha em Jardim da Penha; QUE perguntada respondeu que não conhecia o taxista, tendo-o conhecido naquela noite; QUE o nome do taxista é MIQUEIAS PEREIRA SANTOS, vulgo MAX; QUE a declarante disse que RONALDO a apresentava como esposa dele; QUE perguntada respondeu que começou a ter encontros com MIQUEIAS duas ou três semanas após o ocorrido em setembro de 2012; QUE a declarante disse que teve apenas dois ou três encontros com MIQUEIAS; QUE perguntada a declarante respondeu que chegou a comentar com MIQUEIAS a respeito das agressões de RONALDO; QUE já no primeiro dia, ou seja, em setembro de 2012, MIQUEIAS falou com a declarante que se ela quisesse ele daria um jeito em RONALDO; QUE a declarante disse que depois da noite da agressão MIQUEIAS viu RONALDO na rua algumas vezes, próximo a residência da declarante; QUE a declarante disse que seu marido trabalha embarcado, fica 28 dias embarcado e 28 dias em casa; QUE a declarante disse que enquanto estava se relacionando com MIQUEIAS, estava separada de RONALDO; QUE a declarante disse que se separou de RONALDO porque descobriu que ele estava se relacionando com umas mulheres estranhas da orla de Camburi; QUE a declarante disse que não teve mais relações físicas com RONALDO a partir do final de novembro/12, após ter ele ter saído da prisão, onde ele ficou por 01 semana; QUE a declarante disse que seu marido disse que não queria mais que RONALDO frequentasse sua casa; QUE perguntada se RONALDO tinha a chave de seu apartamento, a declarante disse que a chave do apartamento não, mas que ele tinha a chave do portão do prédio; QUE a declarante explica que em junho de 2012, viajou para a Bahia e deixou seu molho de chaves com RONALDO, mas quando voltou da viagem pegou as chaves com ele; QUE perguntada respondeu que seu marido JORGE TADEU CANTO DA SILVA embarcou no dia 13/12/12; QUE no sábado, 15/12/12 a declarante viajou com seu filho (CAUÃ -15 anos de idade) e MIQUEIAS para Itambé — BA; QUE MIQUEIAS foi como motorista; QUE MIQUEIAS ficou hospedado em uma pousada; QUE a declarante se encontrava com MIQUEIAS normalmente e o apresentou para sua família como sendo o motorista que a levou para Itambé; QUE no dia 21/12/12 RONALDO foi para a cidade de Itambé e ficou hospedado na mesma pousada que o MIQUEIAS, Pousada Delírio Tropical; QUE a declarante então tirou o MIQUEIAS da Pousada e o levou para a casa de JOARI (irmão), onde ele ficou por dois dias; QUE perguntada a declarante respondeu que percebeu que MIQUEIAS não gostou de ter sido tirado da pousada por causa do RONALDO; QUE MIQUEIAS chegou a comentar que RONALDO nunca iria deixar a declarante em paz; QUE disse que saiu de Itambé no dia 29/12/12, chegando em Vitória por volta das 19h; QUE a declarante disse que fez um depósito de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na conta de MIQUEIAS no dia 03 ou 04 de janeiro de 2013, como pagamento da viagem (corrida); QUE perguntada a respeito do TED de R$ 11.000,00 (onze mil reais) na conta do MIQUEIAS feito no dia 28/12/12 e que estornou para a conta da declarante no mesmo dia, respondeu que é referente ao pagamento de um débito de um carro que estava financiado pelo banco Finasa/Bradesco; QUE esta dívida foi obtida a dois ou três anos atrás; QUE perguntada por que não pagou direto ao banco, respondeu que confiou em MIQUEIAS, que lhe disse que iria conseguir um desconto junto ao banco Bradesco, com quem ele tinha feito contato antes de viajar; QUE o pagamento seria feito no dia 02/01/13; QUE a declarante não sabe o motivo pelo qual o dinheiro foi estornado da conta do MIQUEIAS; QUE soube pela irmã do RONALDO que ele iria passar o réveillon na Bahia; QUE no dia 30/12/12 a declarante foi a praia de Itaparica com seu filho, um sobrinho e dois amigos, tendo sido levada e trazida pelo MIQUEIAS; QUE perguntada respondeu que não dormiu na casa do MIQUEIAS naquele dia, mas sim no dia 31/12/12, após passar a virada do ano na praia de Camburi, com o filho e uns amigos; QUE MIQUEIAS também estava na praia; QUE no dia 12 passou o dia em casa, em companhia do filho; QUE perguntada respondeu que MIQUEIAS entrou em sua casa duas vezes, para pegar suas malas, antes e depois da viagem a Bahia; QUE também no dia 1º, a declarante dormiu na casa do MIQUEIAS, que fica na Rua Francisco Coelho esquina com Luciano das Neves, 279/32 andar (Ed. D. Isabel), em cima de uma loja de material de construção, Centro, Vila Velha/ES; QUE no dia 02/12/12 a declarante chegou em sua residência com o MIQUEIAS, por volta das 09h, que subiu ao seu apartamento para deixar a mala da declarante e desceu, pois o filho da declarante estava em casa; QUE MIQUEIAS ainda estava perto da declarante quando RONALDO ligou pedindo para restabelecer uma linha telefônica; QUE RONALDO disse ainda que passaria na casa da declarante; QUE MIQUEIAS, que estava vestindo uma bermuda verde, camisa branca e chinelo, saiu logo depois que a declarante acabou a ligação com RONALDO, dizendo que iria para casa; QUE por volta das 12:15h a declarante estava saindo do banho e ouviu tiros; QUE a declarante disse que na época estavam colocando gesso num apartamento no 2º andar e então, a princípio achou que os tiros fossem barulho da máquina de colocação do gesso; QUE imediatamente depois de ouvir os quatro tiros a síndica apareceu no apartamento da declarante, desesperada, dizendo que tinham machucado o irmão da declarante, na entrada do prédio; QUE a declarante desceu correndo e encontrou o irmão na rua, sendo acompanhado por uns vizinhos; QUE já tinha uma viatura da PM e a declarante foi na viatura com seu irmão para o hospital São Lucas; QUE perguntada se falou com MIQUEIAS no dia 02/01/13 após RONALDO ter sido baleado, respondeu que sim, que estava no hospital com RONALDO quando recebeu uma ligação de MIQUEIAS; QUE a declarante explica que nos dias posteriores ao fato falou com MIQUEIAS apenas pelo telefone e não se recorda qual conversa teve em qual dia, mas disse que ou no dia 02 ou no dia 03, numa das conversas telefônicas, perguntou a MIQUEIAS se teria sido ele quem atirou em RONALDO, ao que foi respondido: ‘ENCONTREI COM O RONALDO NA ESCADA E ELE PUXOU UMA ARMA PARA MIM. ELE IA ME MATAR E IA TE MATAR. SE VOCÊ, APARECIDA, FALAR QUE EU FIZ ISSO, EU DIGO QUE FOI SEU MARIDO QUEM ME PAGOU’; QUE depois do dia 03/01/13, MIQUEIAS só ligou para a declarante no dia 10/01/13 de um telefone nº (33) 3611-2427, que é um orelhão em Águas Formosas/ MG; QUE nesta ligação a declarante falou para MIQUEIAS voltar, pois ele a tinha deixado numa situação ruim, e ele disse para a declarante ficar calma que ele estava voltando; QUE ontem (domingo 13/01/13) MIQUEIAS ligou para a declarante dizendo que estava na cidade e que precisava de dinheiro; QUE hoje MIQUEIAS ligou de um telefone fixo dizendo: ‘MARIA, É O QUINHO, APARECE’; QUE perguntada se teve alguma participação nesta tentativa de homicídio, a declarante afirma que não, que não pediu nem pagou a ninguém para matar RONALDO (...)’.

Por sua vez, a testemunha ouvida à f. 198 declarou o seguinte:

‘(...) Que lida a denúncia, o depoente disse que não conhece o acusado MIQUEIAS, estava trabalhando num apartamento do primeiro andar de um Condomínio em Jardim da Penha, logo depois do almoço, quando o depoente ouviu uns três disparos de arma de fogo, chegou na porta e ouviu alguém gemendo, foi ver o que tinha acontecido e encontrou um homem de mais ou menos trinta e cinco anos, em pé, encostado na parede, sangrando na cabeça, saindo sangue da boca, nariz e ouvido; Que o apartamento estava vazio e o depoente estava fazendo uma reforma, colocando os marcos das portas, sendo ajudado por um sobrinho, mas ele não saiu do apartamento; Que o depoente estava trabalhando com máquinas que fazem barulho, não ouviu discussão antes dos disparos; Que o depoente não viu ninguém subindo as escadas do prédio, encontrou a vítima sozinha, não sabe dizer para onde foi o atirador, o prédio não tinha elevador, de onde estava não tinha visão para fora; que pelo local onde a vítima estava, os disparos foram feitos quando a vítima já tinha entrado no prédio, estava na portaria; que não sabe dizer se a vítima era morador do prédio, no prédio não tem porteiro; Que quando encontrou-se com a vítima, a porta externa do prédio estava aberta; que chegou um morador e então levaram a vítima para o lado de fora do prédio, chamaram a polícia que socorreu a vítima; Que a vítima não conseguia falar, só pedia água, não disse o que havia acontecido; Que o depoente ainda continuou trabalhando no prédio por mais ou menos um mês após o crime e durante esse tempo nunca conversou sobre os fatos com nenhum morador; Que nunca viu a pessoa retratada às fls. 15; Que o depoente não viu arma com a vítima no momento em que ajudou a socorrê-la, também não procurou saber se a vítima estava armada; que a vítima estava sozinha e até o momento em que foi socorrida, não apareceu ninguém por ele; que o condomínio é formado por seis a oito prédios; Que a portaria do prédio fica distante mais ou menos 500m do último prédio, onde o depoente estava trabalhando; que não se recorda se conhece MARIA APARECIDA; (...)’.

Ademais, a testemunha ouvida à f. 199 declarou o seguinte:

“(...) Que lida a denúncia, o depoente disse que é policial civil e participou das investigações; Que o depoente foi até o local dos fatos nos dias posteriores ao crime e chegaram a conclusão que o autor do crime seria o MIQUEIAS; Que o depoente conseguiu uma câmera de segurança que indicava o horário do crime, pois filmou a movimentação na rua após os disparos; que por meio de depoimento de pessoas que conheciam a vítima chegaram a autoria do crime, que seria o MIQUEIAS, especialmente pelo depoimento da MARIA APARECIDA; Que o acusado era taxista na época do crime; Que lido o relatório de fls. 41/46, o depoente confirma o seu teor; que na câmera de vídeo monitoramento é possível ver o veículo da vítima estacionando e ela atravessando a rua em direção a entrada do condomínio; que a filmagem não aparece o acusado; Que a informação de que o autor dos disparos entrou pela porta garagem e saiu cinco minutos após, obteve através de testemunhas do local; Que não tem certeza se não há filmagens de pessoas entrando ou saindo do condomínio; Que todas as informações do relatório foram obtidas através de testemunhas sendo que algumas delas prestaram depoimentos em sede policial; Que a única pessoa que os investigadores não conseguiram ouvir foi o acusado MIQUEIAS, mas ele não foi localizado; que procuraram o acusado em sua kitnet alugada, no seu ponto de táxi e também na casa de uma ex namorada localizada em Vila Velha; que deixaram recados nos locais onde procuraram o acusado pois queriam intimá-lo para comparecer na delegacia, mas o mesmo nunca apareceu; Que apurou que a Senhora MARIA APARECIDA era casada e tinha a vítima como amante; que a senhora MARIA APARECIDA ajudava a vítima financeiramente; Que a Senhora MARIA APARECIDA após discutir com a vítima, conheceu o acusado MIQUEIAS que também se tornou amante da MARIA APARECIDA; Que o acusado decidiu matar a vítima para tomar o seu lugar de amante com os benefícios financeiros dai decorrentes; que a senhora MARIA APARECIDA não teve participação nessa tentativa de homicídio, mas deu toda assistência à vítima; que todas as informações constam em seu relatório; Que no local dos fatos não conseguiram nenhuma testemunha que tivesse visto o acusado saindo do local e o reconhecido; Que do local dos disparos até a porta de saída do prédio é bem próximo; Que o esposo da senhora MARIA APARECIDA nunca soube das traições até onde o depoente sabe; Que com certeza não são 500m a distância do prédio onde a vítima foi atingida até a portaria do condomínio, tem no máximo 100m, esteve no local várias vezes e este era o último bloco do condomínio; Que pelo que o depoente se recorda o condomínio tinha três ou quatro blocos; que salvo engano o carro da vítima foi encaminhado para a DHPP, mas se recorda que entraram no carro, não encontraram nada de ilícito no seu interior; Que quem foi ao local do crime no primeiro momento foi a equipe de plantão da DHPP e o depoente prosseguiu nas investigações, salvo engano todos os disparos atingiram a vítima; que a vítima não tinha registros de ser autor de crimes, tinha um temperamento exaltado; que o depoente não se recorda do teor dos depoimentos da MARIA APARECIDA perante a autoridade policial (...)’.

Por fim, a testemunha ouvida à f. 356 declarou que na época dos fato, a depoente trabalhava no Plantão Judiciário de Vitória/ES, no DPJ; que no dia dos fatos, a depoente estava próximo ao local, almoçando numa padaria, ocasião em que ouviu disparos de arma de fogo, então se levantou e foi para fora, não tendo escutado mais nada; que viu uma pessoa atravessando a rua e entrando em um carro; que nesse momento, estava tudo em silêncio, a depoente não ouviu gritos nem viu mais nada; que, na sequência, a depoente pagou sua refeição e ficou aguardando na porta do estabelecimento; que, após, viu um homem alvejado no rosto, momento em que foi até ele; que a depoente acionou o CIODES, mas foi informada que alguém já havia ligado, e que a polícia iria até o local; que a depoente também solicitou o apoio dos bombeiros; que a depoente perguntou à vítima o que tinha acontecido, mas como ela havia levado um tiro na boca, não conseguiu falar; que a vítima levantou a camisa e mostrou que também tinha sido alvejada no tórax; que, logo depois, a equipe da polícia militar chegou ao local; que a depoente não viu o autor do crime, uma vez que não pode afirmar que a pessoa que viu passando era ele; que não sabe quem é Maria Aparecida; que não prestou depoimento na delegacia na época dos fatos; que não teve contato com outras pessoas que pudessem ter testemunhado o crime.

O acusado ouvido à f. 530 declarou que conheceu Maria Aparecida na ocasião em que havia acabado de realizar uma corrida de táxi quando presenciou ela ser agredida, momento em que a socorreu e a levou para a casa dela; que não teve nenhum tipo de relacionamento com Maria Aparecida; que não sabe quem é José Ronaldo, bem como não atirou contra ele; que não tem motivos para atirar nele; que não tem inimigos; que já viajou com Maria Aparecida para a Bahia, sendo contratado por ela para levá-la até lá; que Maria Aparecida foi visitar os familiares dela; que o interrogando ficou aguardando por ela em uma pousada enquanto ela ficou ficou hospedada na casa dos familiares dela; que não sabe se Maria Aparecida tinha namorado na época dos fatos; que acredita que esteja sendo acusado do crime em razão de algum envolvimento entre a vítima e Maria Aparecida; que acredita que o motivo de ser acusado do crime seja em razão de Maria Aparecida temer o ofendido, e para acobertar algum delito por eles praticado; que na ocasião em que viu Maria Aparecida ser agredida por uma pessoa, ela disse ao interrogando que foi José Ronaldo quem a agrediu, pois ele era amante dela e não aceitava o fim do relacionamento; que nessa ocasião, Maria Aparecida relatou que era casada e tinha filhos, e que a vítima era pessoa perigosa, e não aceitava o fim do relacionamento; que ela também afirmou que José Ronaldo era envolvido com drogas, e que já havia efetuado disparos de arma de fogo contra pessoas.”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu na prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Destarte, rememoro que, em regra, vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate.
É dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, restou suficientemente demonstrado, nos termos do judicioso parecer ministerial, que os “depoimentos supratranscritos, descrevem a ação delituosa de forma coerente e harmônica, constatam indícios razoáveis que apontam que acusado, agindo de forma livre e consciente (ciúmes), com vontade de matar, efetuou disparos com uma arma de fogo contra a vítima José Ronaldo de Jesus, colocando a vida do mesmo em risco”.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)